Tribunal: TJBA
Processo: 8016672-51.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016672-51.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Não há error in procedendo do juízo singular, eis que ao contrário das alegações da parte apelante é plenamente aplicável o artigo 485 do CPC à execução fiscal, exatamente em razão do caráter de subsidiariedade da norma processual civil (artigo 1º da Lei nº 6.830/80). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8016672-51.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, Apelado, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.